Tribunal: TJPA
Processo: 0815713-15.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815713-15.2023.8.14.0000

PACIENTE: IAN MATHEUS GOMES E SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BREU BRANCO PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DELONGA PROCESSUAL INJUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constituem “fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”, acrescentando que “a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022), como se deu na espécie.

2. Destarte, as “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, como se dá na hipótese, valendo ressaltar, ainda, que se revela “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ, AgRg no HC n. 699.265/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/03/2022).

3. Ademais, não se evidencia ilegal desídia processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, considerando que o feito tramita de maneira regular e de acordo com a sua complexidade, não tendo completado sequer um ano de tramitação, sendo certo que a peça acusatória já foi oferecida pelo órgão ministerial e recebida pelo juízo monocrático, de modo que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “resta prejudicada a alegação de morosidade exagerada no seu oferecimento” (STJ, RHC n. 114.684/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/08/2019), afastando o suposto vício decorrente da demora no trâmite processual sob tal ângulo.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 05/12/2023 a 07/12/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
IAN MATHEUS GOMES E SOUZA DA SILVA

contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA nos autos da Ação Penal n. 0801578-74.2023.8.14.0104, constando da impetração que o paciente está preso cautelarmente desde 09/08/2023 pela suposta prática dos crimes encartados nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e arts. 12, 16, 17 e 35 da Lei n. 10.826/2003.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução processual, máxime diante da inércia do órgão acusatório em oferecer a denúncia, ressaindo a inidoneidade dos fundamentos subjacentes à decretação da custódia preventiva do paciente, pugnando, ao fim, em sede de liminar e no mérito, pela revogação da prisão objurgada, sobretudo à vista dos predicados pessoais favoráveis do coacto e da viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 16414817.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16456546).

A douta Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16733199).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto constritivo, prolatado à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema, além de excesso de prazo na instrução processual, mormente considerando a inércia do órgão acusatório em oferecer a denúncia, circunstância que aliada aos predicados pessoais favoráveis do coacto autorizaria a revogação da custódia objurgada, ainda que mediante a expedição de alvará de soltura clausulado.

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, convém destacar que decretação da custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça considera como “
fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
”, acrescentando que “
a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância"
(
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e de assegurar a aplicação da lei penal, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a custódia cautelar impugnada:

“A comunicação do flagrante foi encaminhada a este Juízo no dia 09/08/2023, contendo Boletim de ocorrência policial (ID nº 98507608 - Pág. 2 e 3), os termos de depoimentos das testemunhas (ID’s nº 98507608 - Pág. 4,6,8,9) e qualificação e interrogatório do flagranteado (ID nº 98507608 - Pág. 11), as notas de culpa ( ID nº 98507610 - Pág. 1), de ciência dos direitos e garantias constitucionais (ID nº 98507608 - Pág. 10) e de comunicação a família do mesmo (ID nº98507610 - Pág. 2), laudo de constatação provisório de droga – Ad Hoc (ID nº . 98507609 - Pág. 12), exame de corpo e delito realizado no autuado (ID nº 98507609 - Pág. 1), Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 98507609 - Pág. 4 a 11) de:

- Uma arma de fogo artesanal longa calibre.12

- Uma arma de fogo tipo espingarda, calibre .28

- Uma arma de fogo tipo espingarda, calibre .20

- Uma arma de fabricação caseira curta calibre desconhecido

- Uma arma de fabricação caseira tipo submetralhadora com silenciador de calibre desconhecido.

- Uma pistola Taurus, calibre .380 com numeração raspada.

- Um carregador de Pistola Taurus .380

- Um carregador de Fuzil calibre .762

- Um carregador artesanal

- 88 Munições de Fuzil calibre 7.62

- 52 Munições de Fuzil calibre 5.56

- 8 munições calibre .9 mm

- 9 munições calibre .380 intactas e 02 (duas) munições deflagradas de mesmo calibre

1 munição calibre.40

- 3 munições calibre .28

- 2 munições calibre.12

- 2 munições calibre .20

- 248 gramas aproximadas de substância que aparenta ser cocaína em uma sacola.

- 194 gramas aproximadas de substâncias que aparenta ser Crack

- 129 gramas aproximadas que aparenta ser cocaína petrificada.

- 1307 gramas de substância em pó, de cor branca, de substância não identificada em um frasco

de tampa verde.

- 134 gramas aproximadas de substância em pó de cor branca não identificado

- 292 gramas aproximadas de substância em pó de cor branca não identificado

- Um par de rádios comunicadores BAOFENG, BF-777S

- Um par de rádios comunicadores LEHMOX, BF-777S

- 03 (três) bases de rádios comunicadores.

- 01 (uma) Impressora 3D Ender, Creality 42-34

- Um protótipo de carregador de arma de fogo

- Um protótipo de coronha

- Dois Protótipos de arma de fogo

- 01 (uma) Nota de R$ 100,00

- 01 (uma) Nota de R$ 20,00

- 01 (uma) Nota de R$ 10,00

[...]

A primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. In casu, dúvida alguma resta da existência deste pressuposto, pois está clara a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria pelo acusado, uma vez que foi preso em flagrante delito, a quantidade de drogas apreendidas, além de diversas armas e simulacros de arma de fogo além dos depoimentos colhidos na fase policial que confirmam o fato. [...]

Nesse contexto, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório. Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com as infrações cometidas.

Pois bem, no presente caso, entendo que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que já existem indícios suficientes de autoria, e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, visto a gravidade dos crimes supostamente praticados pelo acusado.

[...]

Desta feita, entendo que no momento outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes ao autuado IAN MATHEUS GOMES E SOUZA DA SILVA, razão pela qual outra alternativa não há senão a conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado.

Pelos elementos carreados aos autos, imprescindível é a prisão cautelar do autuado paraa efetiva garantia da ordem pública, motivo pelo qual defiro a representação policial e converto a Prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de IAN MATHEUS GOMES E SOUZA DA SILVA, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de Processo Penal.” (Ação Penal n. 0801578-74.2023.8.14.0104, ID n. 98582553)

Ante o quadro, verifico que a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, motivo pelo qual sublinho que as “
condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
, como se dá na hipótese, valendo ressaltar, ainda, que se revela “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ,
AgRg no HC n. 699.265/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/03/2022).

No que tange a alegação de excesso de prazo na ultimação da instrução processual, convém assinalar que “
o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético
”, de forma que deve “
ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (STJ,
AgRg no HC n. 799.279/PA
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23/03/2023).

In casu
, da análise do itinerário processual dos autos originários (Ação Penal n. 0801578-74.2023.8.14.0104), não se evidencia ilegal desídia processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, considerando que o feito tramita de maneira regular e de acordo com a sua complexidade, não tendo completado sequer um ano de tramitação. Além disso, a despeito das ponderações que sustentam a tese da defesa, convém destacar que
a peça acusatória já foi oferecida pelo órgão ministerial em 18/10/2023 e recebida pelo juízo de primeiro grau
(vide ID n. 102567929 e ID n. 105131744), de modo que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
resta prejudicada a alegação de morosidade exagerada no seu oferecimento
” (STJ,
RHC n. 114.684/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/08/2019), afastando o suposto vício decorrente da demora no trâmite processual sob tal ângulo.

Destarte, tenho que as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada,

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/12/2023